Tribunal: TJMT
Processo: 1037377-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037377-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO), VANDA DE SOUZA PEPILIASCO - CPF: 068.117.938-48 (PACIENTE), JOÃO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUADA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá – MT, que decretou
a
prisão
da paciente,
em razão do descumprimento das condições impostas na progressão de regime concedida em 26 de janeiro de 2023. O impetrante alega constrangimento ilegal, por ausência de intimação válida e cerceamento de defesa, pleitea
ndo
a concessão de medida menos gravosa, tendo em vista a idade avançada e o grave estado de saúde da paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a substituição da prisão pela prisão domiciliar diante da idade avançada da paciente e da impossibilidade de adequada assistência médica no ambiente prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo médico apresentado comprova que a paciente é portadora de demência do tipo Alzheimer, com declínio cognitivo progressivo, desorientação
temporo

espacial
,
dificuldades motoras, comprometimento acentuado da memória e outras comorbidades, exigindo acompanhamento médico contínuo e uso de medicação especializada.

4.
A permanência da paciente no estabelecimento prisional afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, pois a custódia compromete significativamente sua saúde e agrava sua condição clínica.

5.
A prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico e demais condições a serem fixadas pelo juízo de execução, mostra-se medida mais adequada e proporcional ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida, confirmando a liminar deferida.

Tese de julgamento:

“
A prisão domiciliar deve ser concedida quando restar demonstrado que o paciente idoso e acometido por doença grave não recebe assistência médica adequada no ambiente prisional, configurando risco à sua saúde e à sua dignidade
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1037377-68.2024.8.11.0000

PACIENTE: VANDA DE SOUZA PEPILIASCO
IMPETRANTE: FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R

E

L
A

T
Ó

R
I
O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vanda de Souza
Pepiliasco
, contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de
Cuiabá
– MT que
decretou sua prisão, por ter descumprido as condições
impostas
com a
progressão de regime concedida em 26 de janeiro de 2023
.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal,
alegando a
usência de intimação válida e cerceamento de defesa
.

(id.
260898154
)

Também postula por concessão de medida menos gravosa, sobretudo em razão da idade e estado de saúde da paciente.

O pedido liminar foi acolhido
pelo Desembargador plantonista
, conforme decisão inserida no id.

249644154
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça exarou parecer pela confirmação da liminar concedida.

(id.
264619797
)

É o Relatório.

V

O
T

O
(M
É
R
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, pessoa idosa e acometida de doença grave, diante da impossibilidade de adequada prestação de assistência médica no ambiente prisional.

No caso concreto, verifica-se que a paciente foi diagnosticada com demência do tipo
Alzheimer
, apresentando
quadro clínico de declínio cognitivo progressivo, desorientação
temporo

espacial
,
dificuldades motoras e comprometimento acentuado da memória

O laudo médico acostado aos autos
,
corrobora a gravidade do estado de saúde da paciente, descrevendo sintomas como confusão mental, delírios, apatia, incapacidade de compreensão e elevado risco de quedas.

Ademais, atesta-se o acometimento por comorbidades, como dislipidemia e tireoidite, além da necessidade de acompanhamento médico constante e do uso de medicação especializada.

Como se sabe,
a permanência do preso em estabelecimento prisional deve ser sopesada com os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, não se revelando proporcional a manutenção da custódia quando constatado que a reclusão agrava significativamente o seu estado de saúde.

Neste contexto, resta demonstrada a hipossuficiência da paciente para suportar as condições carcerárias, sendo recomendável a concessão
da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e demais condições que o juízo de execução entender cabíveis.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
, ORDEM
CONCEDIDA
,
confirmando a medida liminar deferida
pelo
e.
Desembargador
Plantonista
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025